Tribunal: TJDFT
Processo: 0035125-38.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0035125-38.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: SALVADOR CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Devido à discrepância entre os diversos cálculos apresentados tanto pela Contadoria quanto pelo Credor, retornem-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos sobre os últimos cálculos apresentados em id 64414497, para que informe se estão ou não adequados ao disposto no art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, conforme determinado em despacho anterior, de id 63437647. Após manifestação da Contadoria, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator